Tribunal: TJMT
Processo: 1012929-05.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012929-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), IRENE MUNARO - CPF: 199.995.851-91 (APELADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ALIENAÇÃO A NON DOMINO DE TERRAS DE DOMÍNIO DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos e condenou ente estadual ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor da terra nua de imóveis rurais cujas matrículas foram canceladas após reconhecimento de nulidade dos títulos dominiais.

2.

A autora adquiriu, em 1996, três imóveis rurais do Estado. Em 2021, foi demandada pela União para declaração de nulidade dos títulos, sob o fundamento de que as áreas incidiam integralmente sobre terra indígena e faixa de fronteira, bens de domínio da União. Foram celebrados acordos judiciais, homologados, com cancelamento das matrículas.

3.

A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado, por alienação de terras que não integravam seu patrimônio. O apelante sustenta ausência de nexo causal, incompetência sobre terras indígenas e de fronteira e rompimento do nexo em razão dos acordos celebrados. A apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da sentença que reconheceu a responsabilidade civil do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de enfrentamento direto das razões adotadas na sentença impede o conhecimento do recurso.

6.

A sentença fundamentou a condenação na prática de ato ilícito consistente na alienação de terras de domínio da União, no dano decorrente da perda da propriedade e no nexo causal direto entre a conduta estatal e o prejuízo suportado.

7.

O apelante limitou-se a reiterar argumentos da contestação. Não impugnou o fundamento central de que as certidões expedidas por órgão estadual configuraram confissão administrativa da ilicitude da alienação. Também não enfrentou a conclusão de que os acordos judiciais tiveram natureza declaratória de nulidade absoluta preexistente.

8.

A ausência de impugnação específica compromete os pressupostos objetivos de admissibilidade recursal e inviabiliza a reapreciação da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos determinantes da sentença viola o princípio da dialeticidade. 2. A mera repetição de argumentos já deduzidos na contestação não supre o dever de enfrentamento analítico das razões de decidir.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 20, incs. II e XI; CPC, arts. 932, III, 1.010, II e III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1041638-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.02.2026, pub. 25.02.2026; TJMT, Apelação nº 1027809-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.02.2026, pub. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente o pedido da ação de reparação de danos ajuizada por IRENE MUNARO, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente ao valor da terra nua dos imóveis objeto das matrículas n. 2.106, 2.108 e 2.113 do Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT, a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do trânsito em julgado das sentenças homologatórias na Justiça Federal, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na inicial, a Apelada narrou que, em 1996, adquiriu onerosamente do Estado de Mato Grosso três imóveis rurais, matriculados sob n. 2.106, 2.108 e 2.113, no Serviço de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT e, no ano de

2021, foi demandada pela União Federal em razão de alegada nulidade absoluta dos títulos de domínio desde a sua origem, sob o fundamento de que as áreas se sobrepunham a outros imóveis, incidiam integralmente sobre a Terra Indígena Juininha e estavam inseridas em Faixa de Fronteira, bens de domínio da União. Diante da manifesta procedência das alegações federais, corroboradas por certidões do próprio Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, a Apelada celebrou acordos naqueles feitos, os quais foram homologados judicialmente, culminando no cancelamento das respectivas matrículas imobiliárias. Sustentou que o dano patrimonial decorreu de ato ilícito originário do Estado de Mato Grosso, que promoveu a alienação a non domino de terras que não integravam seu patrimônio.

A sentença acolheu o pedido indenizatório.

O Apelante alega a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado, sustentando que a perda da propriedade decorreu dos acordos voluntários celebrados pela autora com a União Federal, sem participação do Estado, rompendo o nexo de causalidade.

Defende a incompetência do Estado de Mato Grosso para atos relacionados a terras indígenas e de fronteira, alegando que a matéria é de competência exclusiva da União Federal, conforme art. 20, incisos II e XI, da Constituição Federal.

Pugna pela aplicação do princípio da causalidade adequada, argumentando que o dano decorrre da escolha da autora de celebrar acordo com a União.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido, com inversão do ônus sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, sustenta que o ato ilícito originário foi a alienação irregular de terras da União pelo Estado, que o nexo causal decorre diretamente dessa conduta, sendo irrelevante o posterior acordo com a União, e que as certidões do INTERMAT configuram confissão administrativa do Estado quanto à ilicitude da alienação. Alega que o acordo teve natureza meramente declaratória de nulidade absoluta preexistente e insanável, criada exclusivamente pelo ato ilícito do Estado.

Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse em intervir no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

I – Violação ao Princípio da Dialeticidade

A Apelada, em contrarrazões, alega a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões da Apelação não impugnam os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir os mesmos argumentos da contestação já apreciados e rejeitados.

Extrai-se da sentença que a fundamentação para o acolhimento do pedido indenizatório é que o ato ilícito originário foi a alienação irregular de terras da União pelo Estado de Mato Grosso e o nexo causal decorre diretamente dessa conduta, sendo irrelevante o posterior acordo com a União. Ainda, que as certidões do INTERMAT, que instruíram as ações movidas pela União, configuram confissão administrativa do Estado quanto à ilicitude da alienação.

O apelante não combate os fundamentos decisórios, apenas reitera argumentos da contestação, sem impugnar especificamente que o ato ilícito foi a alienação de terras que não lhe pertenciam.

Também não impugna o fundamento da sentença de que, nas ações anulatórias, a Apelada firmou acordo em razão de o próprio Estado de Mato Grosso, por meio das certidões emitidas pelo Intermat, confessou administrativamente que se tratavam de terras de domínio da União.

Aliás, sequer menciona as certidões do Intermat, que embasaram o fundamento da sentença de confissão administrativa.

Como bem assentou o juízo de primeiro grau, a Apelada, adquirente de boa-fé de três imóveis rurais em 1996, foi demandada pela União Federal em 2021 para declaração de nulidade dos títulos de propriedade, sob o fundamento de que as áreas incidiam integralmente sobre Terra Indígena Juininha e Faixa de Fronteira, bens de domínio da União. Diante da manifesta procedência das alegações federais, corroboradas por certidões do próprio INTERMAT, a Apelada celebrou acordos judiciais reconhecendo a nulidade dos títulos, o que resultou no cancelamento das matrículas imobiliárias.

A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado, fundamentando-se na demonstração da conduta estatal ilícita materializada na emissão dos títulos de domínio originários em 1965 sobre áreas que jamais integraram o patrimônio estadual, do dano sofrido pela apelada consistente na perda efetiva da propriedade dos três imóveis rurais, e do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano.

Tendo em vista que não foram combatidos especificamente os fundamentos da sentença, o recurso não comporta conhecimento, devendo ser acolhida a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

“ ...

III. Razões de decidir

3. A interposição válida de recurso pressupõe a observância do princípio da dialeticidade, impondo à parte recorrente o dever de, por meio das razões recursais, promover o enfrentamento direto, específico e analítico dos fundamentos determinantes da sentença, sob pena de violação a tal postulado, com a consequente inadmissibilidade do recurso.

4. O recurso interposto restringe-se à formulação de alegações genéricas, sem o devido enfrentamento específico dos elementos probatórios que embasaram o decisum, notadamente das informações técnicas prestadas por órgão competente, dotadas de presunção de legitimidade e veracidade, circunstância que evidencia a deficiência dialética das razões recursais.

5. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, em razão da inobservância do princípio da dialeticidade, evidenciada pela ausência de impugnação específica, direta e analítica dos fundamentos determinantes da decisão recorrida, o que compromete o atendimento aos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal e inviabiliza a reapreciação da matéria.

(...)

Tese de julgamento: “O recurso de apelação que deixa de impugnar, de maneira específica e fundamentada, os fundamentos adotados na sentença viola o princípio da dialeticidade, circunstância que impõe o seu não conhecimento”.

(...)

(N.U 1041638-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026)

“ (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 932, III, autoriza o não conhecimento de recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, exigindo-se observância ao princípio da dialeticidade.

4. O recurso de apelação apresentado pelo ente estatal não enfrenta o fundamento central da sentença, qual seja, a inconstitucionalidade da exação fundada no Protocolo ICMS 21/2011, declarado inconstitucional pelo STF.

5. A insistência do apelante em discutir a legitimidade passiva e a legalidade da substituição tributária revela desconexão com os motivos da decisão recorrida, já que a procedência dos embargos se fundou exclusivamente na inconstitucionalidade da cobrança, por estar amparada no Protocolo ICMS n. 21/2011, internalizado pelo artigo 398-Z-5 do RICMS/MT e declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

(...)

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não conhecido.

(N.U 1027809-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, diante da violação ao princípio da dialeticidade.

Não conhecido o recurso, incide o art. 85, §11, do CPC, sendo cabível a majoração da verba honorária em 1%, conforme orientação fixada no Tema 1059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026